Tribunal: TJSP
Processo: 2066741-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066741-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SHOPPING
INTERNACIONAL DE GUARULHOS, é agravado VOTENER - VOTORANTIM
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2066741-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48062 2/6
VOTO No 48.062
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2066741-90.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1029533-80.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM
AGRAVANTE: SHOPPING INTERNACIONAL DE GUARULHOS
AGRAVADO: VOTENER - VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
LTDA.
25a Câmara de Direito Privado
Contrato de Fornecimento de Energia – Pandemia- Concessão de
liminar para que a agravante somente seja responsável pelo que
foi efetivamente consumido - Instituição durante o processamento
de Arbitragem – Recurso Prejudicado
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Condomínio Civil do
Internacional Guarulhos Shopping Center em desfavor de Votener
Votorantim
Comercializadora de Energia Ltda., pleiteando a possibilidade de pagamento da energia
elétrica, tendo em conta tão somente o que foi devidamente utilizado e o pactuado no
contrato de fornecimento.
A liminar foi deferida e houve apresentação de Agravo Interno em que se
pugna pela revogação daquela decisão.
Há também apresentação de contraminuta.
Este é o relatório.
Não se pode negar tratar-se de tema inquietante e controverso, pois há
doutas manifestações em ambos os sentidos: uns ressaltando a necessidade de se preservar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2066741-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48062 3/6
o contrato e sua força obrigatória e outros, a ocorrência de uma pandemia, que, por força
de decisão das autoridades sanitárias, impôs séria e profunda restrição ao comércio,
notadamente aquele efetuado em centros comerciais.
Ao ingressar com este Agravo de Instrumento, havia alusão à determinação
do Magistrado de que o tema seria da competência da Vara Empresarial, apesar de ser
possível a existência de prestação de serviço que estipularia a competência desta Subseção.
Em decorrência desta possibilidade e tendo em conta a premência de haver
decisão, proferi o seguinte despacho:
DESPACHO Agravo de Instrumento Processo no 2066741-90.2020.8.26.0000 Comarca:
São Paulo Foro Central Cível 19a Vara Cível Agravante: Shopping Internacional de Guarulhos Agravado:
Votener Votorantin Comercializadora de Energia Ltda. Relator(a): ALMEIDA SAMPAIO Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em pedido de Tutela
Cautelar Antecedente. Argumenta o condomínio autor ser responsável pela administração de um centro de
comércio varejista (shopping center) e, nesta qualidade, mantém contrato de fornecimento de energia
elétrica firmado em Ambiente de Contratação Livre, um segmento do mercado que possibilita negócios por
meio de contratos bilaterais (e não de adesão, como ocorre com a maioria dos consumidores). Tais
contratos são validados, registrados, contabilizados e liquidados pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE). Em tais condições, firmou, em 07/05/2019, um Contrato de Compra e Venda de
Energia Elétrica que previa, originalmente, um consumo de 3.71MWm, dos quais o contratante deveria
consumir, no mínimo, 90% do volume de energia elétrica contratado, o que seria uma cláusula de
flexibilidade. Por conta da pandemia reconhecia pela Organização Mundial da Saúde - OMS, o Governo do
Estado de São Paulo promulgou o Decreto n.o 64.865/2020 suspendendo as suas atividades. Assim, o
consumo de energia elétrica sofreu redução drástica, muito superior aos 90% do seu consumo médio.
Afirmou que, apesar de ter tentado uma solução amigável, não foi bem-sucedido, tendo a requerida
interpretado que tal evento deveria ser considerado como uma redução compulsória de consumo
(equiparada a um racionamento). Entendendo que se cuida de um evento classificado como força maior ou
caso fortuito, requereu liminar, inaudita altera parte, que obrigue a ré a suspender as obrigações
contratuais a partir do mês de março/2020 até que efeitos da pandemia e seus efeitos sejam cessados pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2066741-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48062 4/6
Autoridades Públicas, modificando a forma de cobrança, para que passe a ser feita somente com base na
energia elétrica consumida, sem imposição de nenhum ônus ou multa, incluindo, mas não se limitando, ao
limite de flexibilidade. Tendo o pedido sido indeferido em primeiro grau, interpôs o presente recurso.
DECIDO. Aparentemente, a controvérsia existente entre as partes se refere ao modo como o contrato (fls.
44/60 dos autos principais) deve ser interpretado. Para a autora, a cláusula aplicável é aquela prevista na
cláusula 14a, que trata das hipóteses de caso fortuito ou força maior. Eis a sua principal disposição:
"CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas
obrigações, por motivo de caso fortuito ou força maior, nos termos do disposto no artigo 393 do Código
Civil Brasileiro, o presente CONTRATO permanecerá em vigor e suspenso, mas a PARTE afetada pelo
evento não responderá pelas consequências do não cumprimento das obrigações durante o tempo de
duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos." Já a requerida, por outro lado, pela resposta
dada à notificação extrajudicial, entende que a cláusula a ser aplicada é aquela ligada ao racionamento,
cláusula 15a, que assim dispõe: "CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ocorrendo a decretação de racionamento
ou a determinação de redução compulsória, por AUTORIDADE COMPETENTE, no consumo de energia
elétrica no SUBMERCADO do PONTO DE ENTREGA aplicável a este CONTRATO, a ENERGIA
CONTRATADA sofrerá redução nas exatas proporções que vierem a ser impostas pela legislação e
regulamentação aplicáveis. Parágrafo Único - Ocorrendo a decretação de racionamento ou redução
compulsória por AUTORIDADE COMPETENTE e havendo omissão desta em definir as regras a serem
aplicadas ao presente CONTRATO, bem como inexistindo disposição nas REGRAS DE
COMERCIALIZAÇÃO a regular o tema, o presente CONTRATO sofrerá, durante o período do
racionamento ou de redução compulsória, uma redução na ENERGIA CONTRATADA na exata proporção
das metas de redução de consumo estabelecidas pela AUTORIDADE COMPETENTE para o segmento no
qual a COMPRADORA se enquadra no SUBMERCADO do PONTO DE ENTREGA, ou na falta da
definição por segmento da COMPRADORA, na exata proporção da meta de redução de consumo para o
SUBMERCADO do PONTO DE ENTREGA." Em princípio, não há como enquadrar o caso em
racionamento, dado que não houve específica determinação do Poder Público de redução compulsória no
consumo de energia elétrica. O que houve, como afirmou a autora, foi suspensão das atividades comerciais,
especificamente em Shopping Centers, como consta expressamente do Decreto n.o 64.881, de 22 de março
de 2020, in verbis: "Artigo 1o - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente
em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2066741-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48062 5/6
termos deste decreto. Parágrafo único A medida a que alude o 'caput' deste artigo vigorará de 24 de março
a 7 de abril de 2020. Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso: I - o
atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, especialmente
em casas noturnas, "shopping centers", galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de
ginástica, ressalvadas as atividades internas;" Verifico também que o item "H" do anexo 1 do contrato
estabelece que o prazo para pagamento da nota fiscal/fatura é o 7o dia útil do mês subsequente ao mês de
suprimento. A presente ação foi proposta em 07/04/2020 pleiteando a suspensão das obrigações contratuais
a partir de março de 2020. Feitas tais considerações, DETERMINO, em caráter cautelar, com fundamento
na disposição contida no art. 22-A da Lei n.o 9.307/96: 1) A suspensão do contrato de fornecimento de
energia elétrica entre as partes, nos termos da cláusula 14a do contrato de fls. 44/60 dos autos principais, a
partir do dia 24/03/2020, data indicada no Decreto do Governo do Estado de São Paulo n.o 64.881, de
22/03/2020, que deverá perdurar enquanto tal medida permanecer em vigor, já observado o fato de
conhecimento público e notório de que houve prorrogação de tal período. A autora deverá instituir a
arbitragem no prazo previsto no parágrafo único do aludido art. 22-A, sob pena de que os efeitos da
presente liminar sejam cessados automaticamente. A regra a ser observada, até que seja instituída a
referida arbitragem, será aquela prevista na cláusula 14a do Contrato Celebrado entre as partes. O novo
critério de cobrança durante o período de vigência da presente liminar será o do efetivo consumo. 2. A
presente decisão, assinada digitalmente, servirá como ofício para o juízo de origem, devendo ser observada
pelas partes, independentemente de qualquer outra formalidade. 3. Providencie o cartório a intimação da
requerida, para os fins previstos no art. 1.019 do CPC, com base nos dados fornecidos pela autora:
"VOTENER VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA., pessoa jurídica de direito
público, com sede em São Paulo/SP, na Av. das Nações Unidas, no 8501 2o andar, CEP 05.425-070, inscrita
no CNPJ/ME sob o no 03.984.862/0001-94". 4. Eventual oposição ao julgamento virtual deverá ser
fundamentada, dada a momentânea impossibilidade da realização de sessões presenciais, por conta da
pandemia comunicada pela OMS, de conhecimento público e notório.
Contudo, durante o processamento deste Agravo de Instrumento, há
informação de instituição de arbitragem.
Este fato modifica o quadro anterior e conduz ao reconhecimento de estar
prejudicado este Agravo de Instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2066741-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48062 6/6
Isto posto, pelo meu voto, julgaram prejudicado o recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator